Tribunal: STF
Processo: Rcl 43676
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 11516-76.2014.5.01.0065 que, ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no art. 896-A, da CLT, deixou de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324, bem como o decidido no RE 958.252, processo piloto do Tema 725 da repercussão geral.



    Afirma que se debate questão que transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspecto relevantes do ponto de vista econômico, político, social e e também jurídico já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Alega que o Tribunal reclamado tem se mostrado recalcitrante em relação à possibilidade da terceirização quando se trata da atividade fim da empresa. 



    Dessa forma, o órgão reclamado manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho que reconheceu o vínculo empregatício da ora beneficiária diretamente com a CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e julgou procedentes os pedidos em relação aos direitos trabalhistas, equiparado-a à categoria dos financiários.



    Dessa forma, pleiteia, liminarmente a suspensão do processo na origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Observo que a decisão reclamada consignou (eDOC 16. p.71):



    “O exame detido dos autos, mediante o confronto entre as razões do recurso de revista e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional, revela que o apelo realmente não preencheu os requisitos necessários ao seu processamento, tal como ficou assentado na decisão ora agravada. Assim, abstenho-me de analisar a transcendência da causa, com fundamento nos princípios da economia e celeridade processuais e na ausência de prejuízo às partes.



    Apesar da tentativa da parte agravante, de infirmar a decisão denegatória, constato que esta merece ser mantida, pelos mesmos fundamentos ali consignados, os quais passam a compor a presente decisão.



    Saliente-se que a natureza peculiar do recurso de agravo de instrumento nesta Justiça Especializada, com a função precípua de destrancar apelo cujo seguimento foi denegado pelo juízo de origem, no exercício de admissibilidade prévia prevista em lei (artigo 896, § 1º, da CLT), não só possibilita, mas até mesmo recomenda a incorporação dos fundamentos dessa decisão, quando se constata seu acerto, como na presente hipótese.



    É que a garantia inserta no artigo 93, IX, da Constituição Federal deve ser aplicada em harmonia com o artigo 5º, LXXVII, da Lei Maior, que confere às partes o direito à duração razoável do processo e aos meios que promovam a celeridade de sua tramitação.



    Nesse contexto, ainda que a abordagem dos temas seja concisa ou não expresse, do ponto de vista meramente técnico, a melhor solução, é certo que, se a decisão agravada estiver correta quanto ao resultado prático – obstaculizar o trânsito do recurso de revista que não preencheu os requisitos do artigo 896 da CLT -, a adoção dos seus fundamentos pelo Relator é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional requerida.



    A parte já teve a oportunidade de expor as razões pelas quais considera necessário o pronunciamento desta Corte Superior, para a uniformização da jurisprudência, e, diante da resposta negativa, valeu-se do meio adequado para provocar o reexame do caso.



    Ao proceder a esse novo exame, concluí que não lhe assiste razão. Desnecessário, portanto, à luz dos valores acima delineados, que seja proferida decisão analítica de cada pormenor do apelo, o que causaria sobrecarga indevida do Judiciário, com a consequente protelação da solução a ser entregue não apenas no presente feito, mas também nos demais processos que tramitam neste Tribunal, em prejuízo de todo o universo de jurisdicionados. 



    Assim, mantém-se a decisão denegatória por seus próprios fundamentos.”



    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 



    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF. 



    Não é, porém, o caso. 



    A jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 e 611.503, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    Observe-se que o paradigma alegado como violado, qual seja ADPF 324 , foi sintetizada nos termos da seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.



    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.”



    Contudo, a decisão apontada como reclamada, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDOC 15, pp. 62 e 65):



    “Em verdade, a ADOBE nada mais é do que uma extensão da CREFISA com o propósito de suprir-lhe mão de obra para sua atividade preponderante. A prova documental revela que a CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos tem por diretor superintendente o SR. JOSÉ ROBERTO LAMACHIA, que também é o único sócio pessoa física da empresa ADOBE Assessoria de Serviços Cadastrais Ltda. (nova denominação de ADOBE Administração e Assessoria de Crédito Ltda.), além de ser o sócio-administrador da empresa R.L. Participação e Empreendimentos Comerciais Ltda., que com ele compõe a sociedade. (ver contratos sociais nos ID's dec697f e 312c969)



    Caracterizado o grupo econômico, que entendo corretamente reconhecido na fundamentação da sentença, a despeito de como dito, haver nítida contradição no dispositivo desta r. Decisão.



    […]



    Observa-se também que havia metas de vendas de produtos da CREFISA, cumpridas pela reclamante. Note-se que na troca de mensagens eletrônicas (e-mails), todos os "empregados" da ADOBE mantém endereço eletrônico com o domínio da CREFISA, ou seja, as mensagens sempre vêm com nomedoempregado@crefisa.com.br, a exceção era a recorrente cujo domínio era @adobe.com.br. Ou seja, as pessoas que fiscalizavam as metas e elogiavam o trabalho da recorrente eram empregadas da CREFISA.



    É fato sabido que a CREFISA não mantém lojas nestes estado, fato confessado no depoimento do preposto da segunda reclamada, e, no caso, provado que os pedidos de abertura de crédito da CREFISA são examinados e encaminhados pela loja que a reclamante trabalhava, justificando uma estreita via de subordinação, em relação ao que era especificamente determinado pela "tomadora", revelando a fraude intermediação da mão de obra da obreira, porquanto laborava preponderante em atividades tipicamente da financeira, o que está confirmado pela prova oral, onde restou demonstrado que as funções principais desempenhadas estariam ligadas as atividades intimamente ligadas a linha de crédito e a captação de clientes.



    Para haver o vínculo de emprego, nos moldes do arts. 2º e 3º da CLT, não é necessária exclusividade na prestação de serviços do empregado contratado, de nada se aproveitando a reiterada alegação patronal de que a reclamante prestava serviços para outras empresas.



    O contrato firmado entre as demandadas objetivava tão somente desvirtuar a forma da relação de emprego existente entre os empregados que atuam no ramo financiário.



    Não se trata, pois, de mera "prestação de serviços" ou "terceirização lícita", mas da hipótese prevista no conceito dado pelo artigo 17 da Lei nº 4.595/64 ”



    O ato reclamado reconheceu o vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. 



    Houve a devida distinção fática, inclusive porque, nos julgamentos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas  anotou-se que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador. Cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    Ademais, depreende-se do acórdão reclamado que a lide foi dirimida sob o fundamento de que as empresas, então reclamadas, faziam parte de um mesmo grupo econômico, restando comprovada a existência de apenas um contrato de trabalho.



    Em recente julgamento, Rcl 36354 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019, fixou orientação no sentido da inexistência de aderência estrita nos casos em que a discussão da matéria, no âmbito do juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. Confira-se, a propósito a ementa do referido julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (…) 



    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).



    4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente.



    5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º).



    6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados.



    7. Agravo a que se nega provimento.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.



    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da administração. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Brasília, 28 de setembro de 2020



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente